Tribunal: TJPA
Processo: 0800518-87.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800518-87.2023.8.14.0000

REQUERENTE: CLODOALDO TAVARES LEMOS

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO REPARTIMENTO PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA FIXADA. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 35 DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/15 E DO ART. 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não tendo sido pagas as devidas custas processuais, tem-se que falta ao presente recurso um dos requisitos de sua admissibilidade, uma vez que, segundo o art. 35 da Lei Estadual nº 8.328/15,
“nas ações penais privadas e nas revisões criminais, as custas processuais iniciais são recolhidas antecipadamente, sendo cobrados todos os atos obrigatórios”
.

2. De outra banda, o art. 625, §1º, do CPP prevê que
“o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
. Todavia, não fora juntada, aos presentes autos, a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória, até porque, em consulta ao PJE-2º Grau, vê-se que a sentença condenatória foi objeto de Apelação Criminal, a qual ainda não foi julgada por esta Corte de Justiça, de modo que falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação.

3. REVISÃO NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por C. T. L., com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos da Ação Penal de n.º 0800871-20.2021.8.14.0123, o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática da conduta tipificada no art. 217-A do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, que o acusado praticou atos libidinosos e tentativa de conjunção carnal em desfavor da vítima R.E.C.L., com 09 (nove) anos à época dos fatos, e que a genitora da menor, a sra. Ismalha tomou conhecimento dos fatos através de sua própria filha R., após indagar à menor se o acusado teria lhe feito alguma coisa, tendo ela relatado:
“Mamãe, ele tentou, ele machucou meu bumbum, quando a senhora brigou comigo, não era por causa da bicicleta, foi o vô que machucou meu bumbum. Mamãe, ele triscou na minha parte íntima e saiu aquele negócio branco”
.

Alega o requerente, em síntese, que
as provas produzidas em juízo se revelaram absolutamente precárias
, incapazes, por isso, de embasar, com a segurança devida, um decreto condenatório. Pugna, assim, por sua
absolvição
.

Aduz, ainda, o
excesso na dosimetria penal, dado o indevido reconhecimento da continuidade delitiva, não comprovada nos autos. Requer a exclusão desta majorante ou, caso não seja este o entendimento, seja a fração reduzida para o
quantum
de 1/6 (um sexto).

Pede, por fim, seja reconhecido o seu
direito à indenização
, nos termos do art. 630 do CPP.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
não conhecimento da presente Revisão Criminal
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que o pleito revisional
não pode ser conhecido
, por dois motivos.

A um, porque, ao se verificar que não havia pedido de gratuidade da justiça, tampouco certidão de pagamento de custas processuais, os autos foram remetidos à Secretaria da Seção de Direito Penal, para certificar se houve o pagamento daquelas custas judiciais (ID nº 12419765), tendo sido informado que não havia qualquer boleto cadastrado no sistema. Determinada a intimação do requerente, através de seu defensor constituído, este requereu a expedição do antedito boleto, tendo a Secretaria, por sua vez, informado que
“o boleto do pagamento das custas pode ser obtido no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - módulo de arrecadação ou comparecendo pessoalmente na Unaj - 2º Grau, localizada no prédio sede do TJE/PA.”
(ID nº 12683586)

Passado aproximadamente um mês, a Secretária da Seção de Direito Penal informou, na certidão de ID nº 12987078, datada de 07.03.2023, que não houve o devido pagamento das custas.

Assim, vê-se que falta ao presente recurso um dos requisitos de sua admissibilidade, uma vez que, segundo o art. 35 da Lei Estadual nº 8.328/15,
“nas ações penais privadas e nas revisões criminais, as custas processuais iniciais são recolhidas antecipadamente, sendo cobrados todos os atos obrigatórios”
.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA: Trata-se de REVISÃO CRIMINAL proposta por HELENO GAIA OLIVEIRA, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a reforma da sentença penal condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Icoaraci, que o condenou nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II e art. 213, caput, c/c art. 69, todos do CPP, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, nos autos do processo nº 0002497-14.2014.8.14.0201. (...) Compulsando os presentes autos, porém, atesta-se que não há processar a presente ação revisional.
À uma, porque as custas processuais não foram recolhidas, e não houve pedido de dispensa, pois, considerando a Certidão de fls. 42, da Secretaria de Direito Penal, transcorreu o prazo para que o recorrente efetuasse o respectivo pagamento das custas judiciais, ou justificasse a impossibilidade de fazê-lo, apesar de devidamente intimado para esse fim
. À duas, verifica-se que não foi juntada aos autos a certidão de trânsito em julgado da decisão ora impugnada, deste modo, não há como conhecer da presente revisão criminal, eis que se trata de documento indispensável, a teor do disposto no art.625, §1º do CPP. (...) Destarte, sendo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória requisito para o ajuizamento da revisão criminal, a petição inicial deve ser instruída com a certidão comprobatória de tal situação.
No caso dos autos, inobstante o advogado do Requerente ter juntado a cópia da sentença, não cuidou de juntar a certidão de trânsito em julgado do Acórdão que confirmou a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Icoaraci/Pa, bem como não quitou as custas pendentes, conforme relatório juntado às fls. 41. Sendo assim, não há que se conhecer a presente revisão criminal por faltar requisito indispensável e fundamental à via de impugnação. Ante o exposto, não conheço da Revisão Criminal, conforme a fundamentação
. (TJPA - 2018.04039252-28, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-09-24, Publicado em 2018-09-24)

De outra banda, e talvez configurando o fator mais importante para o não conhecimento do presente pleito revisional, tem-se a
ausência da juntada da competente certidão que ateste o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, um dos requisitos essenciais para que se conheça e analise o mérito da ação de revisão criminal.

Embora a defesa aponte que já houve o supracitado trânsito em julgado, não há, nos autos, contudo, nenhum documento neste sentido.

Ademais,
em consulta ao Sistema PJE-2º Grau, verifica-se que a sentença ora atacada foi objeto de Apelação Criminal, a qual se encontra nesta Corte de Justiça, conclusa para julgamento desde 17.11.2022
, de maneira que, ao contrário do que alega a defesa, o édito condenatório de 1º grau ainda não transitou em julgado.

Estando, pois, ausente mais um dos pressupostos processuais para o prosseguimento da ação (além do não pagamento das custas processuais), mostra-se patente a falta de interesse processual, que caracteriza a carência de ação, nesse sentido o precedente deste Órgão Colegiado:

EMENTA: ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) 1- REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIDÃO. AUSÊNCIA. JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA EM PROVAS ALEGADA FALSIDADE DE DOPOIMENTOS. NÃO CONHECIMENTO.
É pacífico em nossa jurisprudência que a ausência de certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória impede o conhecimento da revisão criminal quando proposta por advogado habilitado.
Assim como as provas que teriam fundamento em depoimentos falsos e que surgiram novas provas após a condenação não são admitidas na ação revisional, nos termos do art. art. 621, incisos II e III, do CPP, que não admite dilação probatório, sendo imprescindível a realização de justificação prévia. O que não ocorreu no caso em comento. 2. REVISÃO NÃO CONHECIDA. A C Ó R D Ã O Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, pelo NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2019. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Des(a) Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha. Belém/PA, 10 de junho de 2019. Desa Rosi Maria Gomes de Farias Relatora. (2019.02354953-49, 205.102, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-12)

REVISÃO CRIMINAL - CRIME DO ART. 217-A C/C 226, INC. II, AMBOS DO CP - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PELA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS - DOCUMENTO ESSENCIAL À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO QUE NÃO FOI JUNTADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
O requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documento essencial para se aferir a admissibilidade da ação, sob pena de não conhecimento, ex vi do §1º, do art. 625 do CPP.
Preliminar acolhida. Precedente dessa Seção. 2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime. (2019.02236629-98, 204.711, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-05)

Assim, não cumprindo o disposto no art. 625, §1º, do CPP, que determina seja o requerimento de revisão instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, não há como se admitir a revisão criminal ora intentada, que só é cabível apenas nos processos findos, devendo tal requisito essencial estar comprovado
de plano
, nos autos, pelo requerente, o que não ocorreu
in casu.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, entendo que a ação carece de pressupostos processuais, não merecendo, pois, ser conhecida, o que impede a apreciação do mérito da Ação de Revisão Criminal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/08/2023